Tribunal: TJES
Processo: 5011999-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011999-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICIA MESQUITA CARVALHO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a parte autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória para Porto Alegre. Aduz que, na ida, houve atraso de cerca de uma hora na chegada ao destino final (Porto Alegre), enquanto na volta, foi direcionada a aeronave da LATAM que só decolou cerca de 4 horas após o horário previsto, o que resultou na perda do ônibus executivo que a levaria para casa. Relata que teve problemas em conseguir nova condução até sua residência. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(4).
O atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que, em decorrência do atraso dos voos de 4 horas, a autora suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento, entende-se que não restou configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

(5).
No presente caso, é desnecessária a comprovação de falha na prestação dos serviços, ou a prática de overbooking. A ausência de audiência instrutória não trouxe prejuízos à autora, até mesmo porque a improcedência não decorre de ausência de comprovação dos fatos narrados na petição de ingresso. O que ocorre é que, para além do atraso de 4 horas na chegada ao destino final, não foram noticiados desdobramentos que justificassem o pleito indenizatório. A improcedência dos pedidos autorais está relacionada à ausência de danos extrapatrimoniais.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)